Tribunal: TCU
Processo: 011.650/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada pelo da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão de irregularidades na execução de obras e serviços relacionados a sistemas de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Mário Barbosa Gonçalves em face do Acórdão 10966/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares suas contas e imputou-lhe de débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.